Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707379-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MOACIR VIANA MAIA, MOISES DA COSTA TAVARES, MOISES SARDINHA DA COSTA, MURILO RODRIGUES DA COSTA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NATAL MARIS PEREIRA, NELCI ANTONIO DOS SANTOS, NELSON PAULO DO NASCIMENTO, NELSON VIANA PEREIRA, NEMESIODARO BEZERRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MOISES DA COSSTA TAVARES e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0719044-69.2022.8.07.0018), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva. A decisão foi proferida nos seguintes termos, na parte impugnada: (...) 1- Prescrição. O Distrito Federal alega a prescrição do título executivo judicial. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. O artigo 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo da pretensão de conhecimento, conforme inteligência do enunciado sumular n. 150 do STF. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão retificador) proferido na fase de conhecimento. O édito judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012 (ID 126255599). A pretensão executória foi exercida no interregno legal. O autor da demanda coletiva requereu a juntada das fichas financeiras dos substituídos em 28/2/2013 (ID 126255601). Em 13/7/2015, o sindicato promoveu o cumprimento de sentença em relação aos servidores cujas fichas financeiras foram apresentadas pelo Distrito Federal . O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença afasta a inércia dos credores individuais. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o Distrito Federal tem o dever de apresentar as fichas financeiras dos respectivos servidores. O Distrito Federal apresentou embargos à execução, o qual transitou em julgado em 8/10/2019 e extinguiu a execução coletiva sem resolução do mérito, por iliquidez da sentença coletiva. É dever do Distrito Federal a apresentação das fichas financeiras para a apuração do valor devido, conforme o artigo 524, § 3o do CPC. A instauração do presente cumprimento individual de sentença decorre da inércia do Distrito Federal na apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença nos autos da ação coletiva em relação aos substituídos, ora exequentes individuais. Os exequentes individuais destes autos não foram abrangidos pela execução coletiva e optaram pelo ajuizamento desta ação. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a prescrição permanece suspensa no curso da ação de execução coletiva e volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2.Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022, grifei). O trânsito em julgado da ação de execução coletiva ocorreu em 8/10/2019. Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição. (...) Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a sentença coletiva transitou em julgado no dia 16/11/2012, em 28/02/2013 foi iniciado o cumprimento coletivo da obrigação de fazer e, em 13/07/2015, a da obrigação de pagar. Afirma que, nesse contexto, os prazos para as demandas individuais correm de forma autônoma, pois a interrupção decorrente do ajuizamento da obrigação de fazer não atinge o prazo da execução da obrigação de pagar. Assevera que somente em 13/07/2015 o Sindicato formulou pedido de condenação do DF à obrigação de pagar e, ordenado o pagamento, foi proposto embargos à execução, que foram julgados procedentes, e cuja sentença transitou em julgado em 08/10/2019. Sustenta que o prazo prescricional da pretensão deduzida na origem foi interrompido com o requerimento coletivo de pagamento, em 13/07/2015, retomando pela metade a partir do trânsito em julgado da sua extinção, em 8/10/2019, o que enseja o termo final, após a contagem de dois anos e seis meses, em 8/04/2022. Alega que o cumprimento individual foi protocolado em 16/12/2023, quando já ultrapassado o prazo, o que imporia o pronunciamento da prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para haver o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado do recurso, sob o fundamento da relevância dos fundamentos jurídicos e o risco de dano, em virtude da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos. Pugna, enfim, pela reforma da decisão agravada, a fim de ser acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão executória. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, por se discutir eventual prescrição, cujo cerne se concentra no contraste entre as datas suscitadas pelo Agravante e o entendimento do juízo em relação à suspensão da prescrição no curso da ação de execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Diante desse cenário, entendo que o Agravante demonstrou o perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade concretização de prejuízo firmado em face do Erário ante o levantamento da quantia após retorno da contadoria judicial e manifestação do juízo, estando pendente o agravo de apreciação, podendo a medida, por seu turno, ser irreversível, dada a dificuldade posterior em se reaver a quantia, caso restasse vencido o Agravante. Não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravados, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão da eficácia da decisão. Na estreita via do momento processual, até que se possam esclarecer as informações trazidas pela parte agravante no que diz respeito à eventual marcha interruptiva do processo, vislumbra-se a plausibilidade jurídica das alegações. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 15:44:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador